Tribunal: TJES
Processo: 5040117-37.2024.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Serviço Militar
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040117-37.2024.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: ANDERSON SCHINAIDER VIANA

PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. INCLUSÃO DE IMÓVEL PARTICULAR EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. CONFIGURAÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Ação de indenização por desapropriação indireta ajuizada por TERVAP-PITANGA MINERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA. contra o MUNICÍPIO DE VITÓRIA, em razão da inclusão unilateral de 30.535 m2 de imóvel de sua propriedade no Parque Municipal Morro da Gamela, por força do Decreto Municipal nº 13.376/2007, sem processo expropriatório ou pagamento de indenização. Sentença reconheceu a desapropriação indireta e fixou indenização de R$ 23.451.490,70, determinando o desmembramento registral da área em favor do Município.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se incide o prazo prescricional quinquenal ou decenal à hipótese; (ii) saber se a inclusão em unidade de conservação configura mera limitação administrativa ou desapropriação indireta; (iii) verificar a existência de posse pública da área; (iv) avaliar a correção do critério adotado para a fixação do valor indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo prescricional aplicável à desapropriação indireta é de 10 anos, nos termos do Tema 1019 do STJ, não se operando a prescrição na espécie.
4. A Lei nº 9.985/2000 impõe que Parques sejam compostos exclusivamente por áreas públicas, vedando a manutenção de propriedade privada em seu interior, o que implica subtração das faculdades dominiais e caracteriza desapropriação indireta.
5. A ausência de posse física direta pela Administração não afasta a desapropriação indireta, dada a restrição absoluta ao uso da área decorrente do decreto instituidor da Unidade de Conservação.
6. O valor indenizatório, fixado com base no valor do m2 informado no carnê do IPTU, emitido pelo próprio Município, revela-se adequado e compatível com o critério da justa indenização prevista no art. 5º, XXIV, da CF/1988.
7. Não há configuração de mera limitação administrativa, uma vez que a natureza jurídica do Parque impõe esvaziamento total do conteúdo econômico da propriedade privada, exigindo sua desapropriação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Remessa necessária conhecida e desprovida. Sentença mantida na íntegra.

Tese de julgamento: 1. A inclusão de imóvel particular em Unidade de Conservação da categoria Parque, sem a correspondente desapropriação formal e indenização, configura desapropriação indireta, ensejando o dever de indenizar. 2. O prazo prescricional aplicável à pretensão indenizatória em casos de desapropriação indireta é decenal, conforme o art. 1.238, parágrafo único, do CC, conforme fixado no Tema 1019 do STJ. 3. A ausência de posse física direta pela Administração não impede o reconhecimento da desapropriação indireta quando houver subtração total das faculdades inerentes à propriedade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXIV; CC, art. 1.238, parágrafo único; Lei nº 9.985/2000, art. 11, §1º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1019; TJES, processo nº 0020586-31.2016.8.08.0024; TJSP, AC 1035261-89.2018.8.26.0224; TJMG, APCV 0017372-29.2012.8.13.0090.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Remessa conhecida para confirmar a sentença.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Remessa Necessária
em sede de mandado de segurança impetrado por
ANDERSON SCHINAIDER VIANA
contra ato do CORONEL QOCPM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que indeferiu pedido de licença para tratar de interesse particular, sob o fundamento genérico de que o militar encontrava-se respondendo a processo judicial.

A sentença de primeiro grau, proferida pela MM. Juíza da 1ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória-ES, acolheu a pretensão mandamental e concedeu a segurança para declarar a nulidade do ato administrativo, determinando a concessão da licença pleiteada com fulcro nos arts. 64, §1º, “b”, e 66 da Lei Estadual n.º 3.196/78 (Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Espírito Santo), por reputar desprovida de motivação idônea a negativa baseada em fundamento genérico dissociado do interesse do serviço.

Não houve recurso voluntário do Estado, e o Ministério Público opinou pelo prosseguimento do feito, deixando de intervir.

É o que me cabia relatar. Ao julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
trata-se de
Remessa Necessária
em sede de mandado de segurança impetrado por
ANDERSON SCHINAIDER VIANA
contra ato do CORONEL QOCPM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que indeferiu pedido de licença para tratar de interesse particular, sob o fundamento genérico de que o militar encontrava-se respondendo a processo judicial.

A sentença de primeiro grau, proferida pela MM. Juíza da 1ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória-ES, acolheu a pretensão mandamental e concedeu a segurança para declarar a nulidade do ato administrativo, determinando a concessão da licença pleiteada com fulcro nos arts. 64, §1º, “b”, e 66 da Lei Estadual n.º 3.196/78 (Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Espírito Santo), por reputar desprovida de motivação idônea a negativa baseada em fundamento genérico dissociado do interesse do serviço.

De antemão, observo que a presente remessa necessária é conhecida, porquanto a sentença concessiva de segurança submete-se ao reexame obrigatório, nos termos do art. 14, §1º, da Lei n.º 12.016/2009, c/c art. 496, I, do Código de Processo Civil.

A controvérsia cinge-se à legalidade do ato administrativo que indeferiu pedido de licença para tratar de interesse particular, formulado por policial militar estadual, sob a justificativa genérica de que o requerente responde a processo judicial.

Da Competência da Justiça Comum

A questão inicialmente suscitada pela autoridade impetrada – incompetência da Justiça Comum – não merece acolhida. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o indeferimento de licença para tratar de assuntos particulares, ainda que dirigido a militar, é ato administrativo de natureza civil, desvinculado de matéria disciplinar, motivo pelo qual se insere na competência da Vara da Fazenda Pública.

Nesse sentido:

“...o ato administrativo impugnado no writ não tem natureza disciplinar, uma vez que versa apenas sobre a concessão de licença, razão pela qual a competência é, de fato, da Vara da Fazenda Pública Estadual.” (TJES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 5000210-13.2023.8.08.0017)

Da Legalidade do Ato Administrativo

De acordo com o art. 66 da Lei Estadual n.º 3.196/78:

“Art. 66. A licença para tratar de interesse particular é a autorização para afastamento total do serviço, concedida ao policial militar com mais de 10 (dez) anos de efetivo serviço, que a requerer com aquela finalidade.”

(...)

§ 2º - A concessão de licença para tratamento de interesse particular é regulada pelo Comandante Geral da Polícia Militar, de acordo com o interesse do serviço.”

É certo que a concessão da licença está sujeita ao interesse do serviço. Contudo, esse juízo discricionário não exime a Administração Pública do dever de motivação concreta e idônea, com base na Teoria dos Motivos Determinantes, sob pena de nulidade do ato.

In casu, o indeferimento limitou-se a reproduzir um despacho padronizado, adotado como modelo pela DRH da Polícia Militar, que presume incompatibilidade genérica entre a condição de "
sub judice
" e o interesse do serviço, sem, todavia, qualquer demonstração de como o afastamento do impetrante afetaria as funções públicas.

Ora, o controle judicial sobre atos administrativos discricionários é cabível quando estes se apresentam viciados em sua motivação, conforme reiteradamente decidido pelas Cortes Superiores:

DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA PREQUESTIONAMENTO. DANO MORAL. NEXO CAUSAL. CONDIÇÕES PRISIONAIS. INTERVENÇÃO JUDICIAL EM POLÍTICAS PÚBLICAS. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DE PODERES. NÃO CONFIGURADA. REEXAME FATOS E PROVAS. SÚMULA Nº 279. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário. O recurso extraordinário, interposto pelo Estado do Ceará, busca reformar acórdão do Tribunal de Justiça Estadual que julgou procedente ação civil pública, proposta pela Defensoria Pública do Estado do Ceará, com vistas a garantir o fornecimento de itens básicos (alimentação e água potável) a custodiados provisórios em delegacia policial e indenização por danos morais e materiais. 2. O recorrente sustenta violação dos arts. 2º, 5º, XXXV, e 37, §6º, da Constituição da República, argumentando a ausência de justificativa para dispêndio de recursos, a impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário em políticas públicas e a inadequação da condenação por danos morais e materiais. 3. O Tribunal de origem confirmou a condenação, reformando a sentença apenas para ajustar os consectários legais à Emenda Constitucional nº 113 e ao Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça. II. Questão em discussão 4. Há quatro questões em discussão: (I) saber se houve o devido prequestionamento da matéria constitucional relativa ao art. 37, §6º, da Constituição da República; (II) saber se a ingerência do Poder Judiciário na promoção de condições mínimas de subsistência em estabelecimentos prisionais viola o princípio da separação de poderes (art. 2º da CF/88); (III) saber se a ocorrência de óbices processuais intransponíveis configura violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF/88); e (IV) saber se é possível reexaminar fatos e provas em sede de recurso extraordinário para aferir a existência de nexo causal e a proporcionalidade da indenização por danos morais e materiais. III. Razões de decidir 5. A matéria constitucional versada no art. 37, §6º, da Constituição da República não foi analisada pelas instâncias ordinárias e os embargos de declaração inovatórios não suprem o requisito do prequestionamento, nos termos das Súmulas nºs 282 e 356 do STF. 6.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o controle da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes
. A intervenção judicial em políticas públicas voltadas à efetivação de direitos fundamentais, em caso de omissão ou deficiência grave, também não afronta esse princípio, conforme teses firmadas em repercussão geral. 7. A controvérsia sobre a alegada ofensa ao princípio da inafastabilidade da prestação jurisdicional, quando verificados óbices processuais intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito, é de natureza infraconstitucional e não possui repercussão geral reconhecida por esta Corte. 8. Aferir a existência de nexo causal e a proporcionalidade da indenização por danos morais e materiais demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional, procedimentos vedados em recurso extraordinário, nos termos da Súmula nº 279 do STF. lV. Dispositivo 9. Agravo interno desprovido. (
STF
; ARE-AgR 1.495.415; Primeira Turma; Rel. Min. Flávio Dino; Julg. 01/07/2025; DJE 08/07/2025) (destaquei)

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO DE PROVA POR CONTA DE ERRO MATERIAL. TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE.
CONTROLE DE LEGALIDADE. ATO ADMINISTRATIVO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE.
1. Na hipótese em exame, não se trata da discussão sobre o Poder Judiciário substituir o examinador do certame público na escolha dos critérios de correção. Diversamente, trata-se de causa em que o Tribunal de origem comprovou, de forma inequívoca, a existência de erro material no enunciado da questão considerada correta, induzindo o candidato a equívoco, uma vez que indica dispositivo legal completamente estranho ao objeto avaliado. 2. Dessa forma, sendo inconteste a existência de erro material na questão de concurso público, tem-se que, de fato, o Tema 485 da repercussão geral não se aplica ao caso destes autos. 3.
A jurisprudência desta SUPREMA CORTE é firme no sentido da possibilidade de o Poder Judiciário realizar o controle de atos administrativos ilegais ou abusivos
. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. (
STF
; RE-AgR 1.030.329; PR; Primeira Turma; Rel. Min. Alexandre de Moraes; DJE 14/10/2022; Pág. 34) (destaquei)

Assim, o simples fato de o impetrante responder a processo judicial não autoriza automaticamente o indeferimento do pleito, sob pena de institucionalizar discriminação vedada pelos princípios da presunção de inocência, legalidade, motivação e proporcionalidade.

Frise-se que o próprio TJES já enfrentou hipótese análoga e entendeu que a existência de ação penal não obsta per se a concessão da licença:

“[...]
o motivo exarado pela Administração Pública para justificar o interesse do serviço in casu resta viciado, porquanto não alcanço a correlação mínima entre o interesse do serviço e o fato de a Apelada ser ré em ação penal militar pela suposta prática de crime de motim, o que torna o indeferimento do pleito de licença desarrazoado e, por conseguinte, aplicando-se a teoria dos motivos determinantes, revela a ilegalidade do ato.
[...]” (TJES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 5000210-13.2023.8.08.0017)

Demonstrado que o impetrante possui mais de 10 anos de efetivo serviço e ausente motivação individualizada quanto à afetação do serviço público, o indeferimento da licença revela-se ilegítimo e nulo de pleno direito.

Conclusão

Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER da remessa necessária e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença que concedeu a segurança pleiteada por ANDERSON SCHINAIDER VIANA, declarando a nulidade do ato que indeferiu a licença para tratar de interesse particular, nos termos do art. 64, §1º, “b”, e art. 66 da Lei Estadual n.º 3.196/78.

Deixo de majorar a verba honorária sucumbencial, em razão da inaplicabilidade dos honorários advocatícios em sede de mandado de segurança, conforme Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei n.º 12.016/2009.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar